Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-16.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICAELE DE AZEVEDO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER - MT que, nos autos n. 1002267-25.2017.8.11.0009 – ID. 52923794, indeferiu o bloqueio de verba nas contas públicas do Estado.
A parte Agravante alega que é portadora da Síndrome de Turner (CID 9969), ajuizou a referida ação para que fosse determinado aos agravados o custeio do seu procedimento cirúrgico, uma vez que, embora seja um problema estético, a deformidade ocasiona problemas de ordem psicológica.
Neste contexto, foi indeferido a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, entretanto, no mérito, foi julgada procedente para que o Estado adotasse as medidas necessárias para a realização da referida cirurgia.
Entretanto, a determinação não foi cumprida, ocasião que a agravante pugnou pelo bloqueio das referidas contas, que foi indeferido sob o fundamento da pandemia do Covid-19, bem como com base na recomendação no 92, de 29 de março de 2021 do CNJ.
Por fim, requereu a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, a fim de cessar qualquer óbice referente à realização da cirurgia.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora indeferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
“(...)
Lamentavelmente, o mundo vive uma das mais dramáticas pandemias de todos os tempos, com o alastramento da contaminação pela COVID-19, figurando o Brasil como um dos países mais afetados.
Desnecessário discorrer sobre os trágicos efeitos vivenciados pela população brasileira, pois a doença vem dizimando número crescente de vidas e afetando sobremaneira o sustento de praticamente todos os brasileiros.
O sistema de saúde nacional, seja público, seja privado, encontra-se em colapso, a ponto de se viver atualmente um raríssimo momento de igualdade neste país que preserva a desigualdade social como uma de suas marcas mais indeléveis: ricos e pobres estão a sofrer o mesmo terror da falta de atendimento médico.
Por mais que seja possível identificar falhas da gestão pública que expliquem o quadro atual, é certo que parcela significativa do caos deve ser atribuída à gravidade da pandemia e até mesmo à negligência de parte da população com relação aos cuidados preventivos recomendados.
A demanda pelos serviços de saúde atingiu patamares imprevisíveis até o começo do ano de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu se tratar de uma pandemia.
Atualmente, observa-se a realidade em que investimentos financeiros e gestão adequada já não permitem grandes progressos, simplesmente porque faltam profissionais e insumos para suportar a descomunal demanda pelos serviços de saúde.
Tanto isso é fato que, se o poder público fosse o único responsável pelo colapso do sistema de saúde, não estaria o sistema privado vivenciando exatamente das mesmas angústias.
Neste grave cenário, em que o dilema das “escolhas trágicas” atinge o seu suprassumo, não me parece adequado que o critério de definição da prioridade na obtenção de tratamento médico seja uma decisão judicial.
Isto porque a igualdade constitucional exige que o fator de diferenciação entre os pacientes seja médico e não jurídico. A não ser assim, corre-se o risco de privilegiar aquele que, seja porque dispõe de advogado ou tem a sorte de contar com uma Defensoria Pública atuante, acessou o Poder Judiciário, em detrimento daquele que, já sem acesso à saúde, tampouco tem acesso à jurisdição.
Dito de outra forma, o drama do momento potencializa as contradições da judicialização da saúde. Singelo seria o deferimento de bloqueio de verbas para “acertar no visível” e no particular.
Contudo, não se pode ignorar o “invisível” do processo, que é toda uma coletividade sofrendo as mesmas dores do autor, e que fatalmente será afetada por uma decisão judicial que contemple apenas um recorte da realidade.
Ademais, vale destacar que em que pese a patologia que acomete a parte autora, não se mostra razoável determinar, neste momento, o bloqueio das já escassas verbas públicas para fornecimento do tratamento, devendo ser priorizados os esforços e recursos para o tratamento das inúmeras pessoas que estão correndo risco de vida.
Dentro deste escorço, fora editada a RECOMENDAÇÃO n. 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021 do CNJ, por meio da qual se sugere aos Magistrados que se evite o bloqueio de verbas públicas em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos (art. 1o, inciso IV).
Não se perde de vista que a patologia que acomete a parte autora não guarda relação com o COVID-19, todavia, é evidente que o bloqueio de verbas públicas neste momento desfalca o orçamento do SUS, cujos esforços estão voltados para suprir outras emergências, como aquisição de insumos, vacinas, aumentar a quantidade de leitos etc.
Ante o exposto, não obstante a urgência do pedido, INDEFIRO o pleito retro de efetivação das medidas coercitivas, especialmente o bloqueio de verba nas contas públicas do Ente Federativo em conformidade com a RECOMENDAÇÃO No 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021 do CNJ. (...)”
Apesar da agravante não concordar com o teor da decisão e de questionar a necessidade do referido bloqueio, destaco que a decisão se apresenta fundamentada.
Houve, pois, a devida fundamentação para o indeferimento da medida na origem, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator